Tribunal: TJES
Processo: 5000499-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS
C
ORPUS
Nº
5000499-31.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
IAGO DE ALMEIDA SILVA

A. COATORA
:
JUIZ DE DIREITO DA

6
ª
V
ARA CRIMINAL
DE VITÓRIA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS.

FUNDAMENTOS IDÔNEOS
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
IMPOSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

ORDEM
DENEGADA
.

1.

A
imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

2.
No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no arts. 33 c/c 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

3.
Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

4.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o próprio paciente, ao prestar esclarecimentos em sede policial, apesar de negar o envolvimento com o tráfico de drogas, confirmou que estava no local dos fatos, e de posse da substância entorpecente.

5.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que decret
ou
a prisão do paciente encontra-se f
undamentada
na necessidade de garantia da ordem pública
e na conveniência da instrução criminal
, tendo em vista a gravidade
dos delitos a ele imputados
.

6.
Além disso, deve-se ponderar que o acusado reside em outro estado, o que pode dificultar a instrução criminal e aplicação da lei penal, além de que, somado à quantidade do entorpecente crack e o valor em espécie apreendidos em sua posse, sinaliza a sua vinculação
a organizações criminosas
.

7.
Dessa forma,
embora não desconheça que o paciente possui condições pessoais favoráveis, entendo que, ao menos neste juízo inicial, inexistem elementos suficientes que permitam a concessão da
ordem
, já que a prisão preventiva encontra-se fundamentada, de forma concreta, na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

8
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000499-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: IAGO DE ALMEIDA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS
C
ORPUS
Nº
5000499-31.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
IAGO DE ALMEIDA SILVA

A. COATORA
:
JUIZ DE DIREITO DA

6
ª
V
ARA CRIMINAL
DE VITÓRIA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
IAGO DE ALMEIDA SILVA
,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara
Criminal de Vitória
,
que mantém o paciente preso preventivamente nos autos d
o processo
nº
0016775-87.2021.8.08.0024
, em que
responde
pela suposta prática d
o crime previsto no
s
art
s
. 33
e 40, inciso V, ambos
da
Lei nº 11.343/06.

Sustenta
o impetrante, em síntese, a ausência
dos requisitos que autorizam
a
decretação da prisão preventiva do paciente
e,
ainda, que o
acusado
possui condições pessoais favoráveis, já que é primário e nunca respondeu a outra ação penal, além de possuir ocupação lícita e residência fixa
.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
o paciente
,
confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão (ID
205647
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
2084447
)
e parecer da
D. Procuradoria de Justiça
(ID 2188937)
opin
ando
pela denegação da ordem.

Pedido de reconsideração da decisão que negou a liminar na petição ID 2170426.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória, ES,
2
9
de
março
de 202
2
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS
C
ORPUS
Nº
5000499-31.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
IAGO DE ALMEIDA SILVA

A. COATORA
:
JUIZ DE DIREITO DA

6
ª
V
ARA CRIMINAL
DE VITÓRIA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
IAGO DE ALMEIDA SILVA
,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara
Criminal de Vitória
,
que mantém o paciente preso preventivamente nos autos d
o processo
nº
0016775-87.2021.8.08.0024
, em que
responde
pela suposta prática d
o crime previsto no
s
art
s
. 33
e 40, inciso V, ambos
da
Lei nº 11.343/06.

Sustenta
o impetrante, em síntese, a ausência
dos requisitos que autorizam
a
decretação da prisão preventiva do paciente
e,
ainda, que o
acusado
possui condições pessoais favoráveis, já que é primário e nunca respondeu a outra ação penal, além de possuir ocupação lícita e residência fixa
.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
o paciente
,
confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão (ID
205647
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
2084447
)
e parecer da
D. Procuradoria de Justiça
(ID 2188937)
opin
ando
pela denegação da ordem.

Pedido de reconsideração da decisão que negou a liminar na petição ID 2170426.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

D
epreende-se
que no dia
18
de
novembro
de 202
1
,
o paciente saiu do Estado do Mato Grosso com destino a Vitória transportando uma sacola contendo 02 (duas) barras, pesando juntas aproximadamente dois quilos, de substância ilícita conhecida como crack e a quantia de R$1.995,00 (mil, novecentos e noventa e cinco reais) em espécie e notas fracionadas. Segundo consta, o acusado foi preso em flagrante,
no dia 21 de novembro de 2021,

em
posse da droga, quando se encontrava hospedado no Hotel Spala, no bairro Ilha do Príncipe.

Narra o acusado que foi abordado por um indivíduo não identificado na Rodoviária da cidade de Cuiabá/MT, que lhe ofereceu a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para levar uma bolsa até Vitória/ES, onde uma terceira pessoa o encontraria para buscá-la. Informa, ainda, que lhe disseram que a bolsa continha itens de computador, que não teve curiosidade de olhar o conteúdo e que não sabe identificar o indivíduo que lhe abordou ou aquele a quem iria entregar a bolsa em Vitória/ES.

Diante desses fatos, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do investigado. O Ministério Público pugnou pelo deferimento do pedido, tendo apresentado denúncia.

Assim, em
22
de
novembro
de 202
2
, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente,
sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que, como bem levantado pelo Douto Promotor, o indiciado reside em Estado diferente da federação, bem como a quantidade de drogas apreendidas demonstra a vinculação do mesmo a organização criminosa, sendo necessário resguardar à Ordem Pública e a instrução processual, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis

no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

” (
ID 2046200 e 2046201
).

Ato contínuo, em 12/01/2022 a D. Magistrada manteve a prisão preventiva do paciente:

“
Após detida análise dos autos, verifico que, por ora, subsistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do acusado
IAGO
.

Ao autuado foi imputada a prática do delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que permite a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme preconiza o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Observo que existem nos autos provas da materialidade delitiva e fortes indícios de autoria do crime, tendo em vista que o autuado saiu do Estado do Mato Grosso e foi para o Estado do Espírito Santo transportando uma sacola com duas barras pesando aproximadamente 2 (dois) quilos da droga ilícita “crack” e o valor de R$ 1.995,00 (um mil, novecentos e noventa reais) em espécie e notas fracionadas. O autuado foi flagrado por Policiais Civis no dia seguinte, quando este já se encontrava no Hotel Spala em Vitória/ES.

Ademais, quanto à materialidade e autoria do crime em tese praticado pelo autuado, ressalto os depoimentos em sede policial, o auto de apreensão e o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas.

O processo está em fase embrionária, pelo que o réu em liberdade, no presente momento, pode dificultar e gerar danos à instrução criminal, justificando-se a segregação para a proteção das fontes de prova, no tocante a
conveniência da instrução
criminal.

A liberdade de
IAGO
, neste momento, é precipitada, pois o autuado reside em outro Estado, bem como, somando a quantidade do entorpecente “crack” e o valor em espécie encontrado, trata-se de uma possível vínculo com organização criminosa, sendo necessário resguardar a ordem pública.

Ante o exposto, consubstanciado nos artigos 312 e 313, incisos I, ambos do Código de Processo Penal,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO IAGO DE ALMEIDA SILVA
.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

E, no mais,
“em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”
. (HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no arts. 33 c/c 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o próprio paciente, ao prestar esclarecimentos em sede policial, apesar de negar o envolvimento com o tráfico de drogas, confirmou que estava no local dos fatos, e de posse da substância entorpecente.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que decret
ou
a prisão do paciente encontra-se f
undamentada
na necessidade de garantia da ordem pública
e na conveniência da instrução criminal
, tendo em vista a gravidade
dos delitos a ele imputados
.

Neste ponto
, relembro que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)
.

No presente caso, observa-se que o paciente foi flagrado com uma grande quantidade de crack. Nesse ponto, rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020).

Além disso, deve-se ponderar que o acusado reside em outro estado, o que pode dificultar a instrução criminal e aplicação da lei penal, além de que, somado à quantidade do entorpecente crack e o valor em espécie apreendidos em sua posse, sinaliza a sua vinculação
a organizações criminosas
.

E nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Dessa forma, embora não desconheça que o paciente possui condições pessoais favoráveis, entendo que, ao menos neste juízo inicial, inexistem elementos suficientes que permitam a concessão da ordem, já que a prisão preventiva encontra-se fundamentada, de forma concreta, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Com efeito,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

No sentido do até aqui exposto, destaco as seguintes jurisprudências deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 3. PENA ABSTRATA QUE CONDUZIRIA NECESSARIAMENTE A REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. 4. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade in concreto do agente, bem como a aplicação da Lei Penal, torna-se inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. 2. No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade. 3. Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos. Precedentes do STJ. 4. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGOS 33 E 35, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI N° 11.343/06, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. 1. REITERAÇÃO PARCIAL DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONHECIMENTO PARCIAL. 2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 3. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. 4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Reiteração parcial das causas de pedir e pedidos aduzidos nos Habeas Corpus de Nº 0013052-35.2021.8.08.0000, julgado no dia 22 de setembro de 2021. Não conhecimento. 2. Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, visto que verificados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e seguridade à aplicação da lei penal. 3. Não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que a Magistrada a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.4. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A)
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051981, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

E, quanto ao argumento de que o paciente não seria condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado, rememoro que “
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos
” (
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

P
or todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS
C
ORPUS
Nº
5000499-31.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
IAGO DE ALMEIDA SILVA

A. COATORA
:
JUIZ DE DIREITO DA

6
ª
V
ARA CRIMINAL
DE VITÓRIA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS.

FUNDAMENTOS IDÔNEOS
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
IMPOSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

ORDEM
DENEGADA
.

1.

A
imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

2.
No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no arts. 33 c/c 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

3.
Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

4.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o próprio paciente, ao prestar esclarecimentos em sede policial, apesar de negar o envolvimento com o tráfico de drogas, confirmou que estava no local dos fatos, e de posse da substância entorpecente.

5.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que decret
ou
a prisão do paciente encontra-se f
undamentada
na necessidade de garantia da ordem pública
e na conveniência da instrução criminal
, tendo em vista a gravidade
dos delitos a ele imputados
.

6.
Além disso, deve-se ponderar que o acusado reside em outro estado, o que pode dificultar a instrução criminal e aplicação da lei penal, além de que, somado à quantidade do entorpecente crack e o valor em espécie apreendidos em sua posse, sinaliza a sua vinculação
a organizações criminosas
.

7.
Dessa forma,
embora não desconheça que o paciente possui condições pessoais favoráveis, entendo que, ao menos neste juízo inicial, inexistem elementos suficientes que permitam a concessão da
ordem
, já que a prisão preventiva encontra-se fundamentada, de forma concreta, na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

8
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória-ES, 13 de abril de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR